Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703889-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: K. B. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SULLIVAN DIOGO HERMOGENES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face de K. B. M. D. O., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia que deferiu tutela de urgência para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora. A decisão possui o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento proposta por K. B. M. D. O.(095.644.681-75); - neste ato representada por seu genitor, Sr. Sullivan Diogo Hermogenes de Oliveira, em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva do HOSPITAL BRASILIENSE, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta aos autos, documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, negativa de atendimento, dentre outros. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 147140895, revelando-se imperiosa a sua imediata internação para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. A negativa de atendimento, ao que tudo indica, se dá em razão de carência contratual. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora no HOSPITAL BRASILIENSE, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL BRASILIENSE acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. A Agravante aduz que a negativa de internação ocorreu em virtude de ausência de cumprimento do período de carência. Afirma que o cumprimento do período de carência não pode ser entendido como ato ilícito, mas como ato previsto no contrato firmado entre as partes e na Lei no 9.656/98. Acrescenta que o plano somente possui obrigatoriedade de prestar atendimentos de urgência e emergência nas 12 (doze) primeiras horas de atendimento e que após o paciente deve ser encaminhado ao SUS ou custear o seu atendimento com recursos próprios. Por fim, alega que a tutela concedida na origem pode configurar custo elevado que não poderá ser ao final ressarcido pela Agravada. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo, observada a data de juntada do mandado de intimação, na forma do art. 231, inc. II do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Comprovada a urgência (ou emergência) da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. Conforme dispõe o art. 12 da Lei 9.656/98, os casos emergenciais devem atender a prazo de carência não superior a 24 (vinte e quatro) horas. No caso, é incontroverso que a Agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Agravante e que no dia 18/01/2023 deu entrada na emergência pediátrica, com quadro compatível com pneumonia, tendo lhe sido negada vaga em internação em virtude de não cumprimento de carência contratual. Nesse contexto, na estreita via do presente momento processual, observa-se que plausibilidade jurídica da alegação de que é ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, sob o fundamento da autorização legal para o atendimento em casos de emergência e urgência. Logo, uma vez preenchidos, na origem, os requisitos quanto à probabilidade do direito invocado, amparado na previsão legal, e quanto à presença de risco de dano, ante o quadro de urgência, revela-se correta a concessão da tutela de urgência, com suporte no art. 300 do CPC. Por conseguinte, não há que se falar em viabilidade do direito sustentado pela Agravante. No mesmo sentido já tive a oportunidade de julgar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA PECUNIÁRIA. MEDIDA COERCITIVA. REDUÇÃO. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a urgência (ou emergência) da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998 e art. 1o e 3o da Resolução n. 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, abrangendo todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de perigo, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 2. Conforme dispõe o art. 12 da Lei 9.656/98, os casos emergenciais devem atender a prazo de carência não superior a 24 (vinte e quatro) horas. 3. Sabe-se que a pena pecuniária tem por finalidade conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento de a parte ré de descumprir a ordem judicial. 4. A multa é um instrumento de coação para Agravante cumpra a obrigação, mormente no presente caso, em que a Agravada busca internação de urgência, devido ao risco de piora gradual da infecção e sepse, inclusive contra sua própria vida. 5. É curial que, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. 6. O valor da multa diária fixada pelo Juízo a quo, em R$ 1.000,00 (mil reais), está apropriado ao desígnio de compelir a parte Ré ao imediato cumprimento da decisão agravada, e a requerida redução da multa serviria de incentivo à Ré ao seu descumprimento. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1208892, 07129818720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que não vislumbro a existência de perigo de irreversibilidade da medida concedida, ou mesmo o risco de dano para o plano de saúde, visto que é possível haver a cobrança dos gastos efetuados, caso reconhecida que a internação não deve ser por ele custeada. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023 19:01:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador